Tribunal: TJMT
Processo: 1010915-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1010915-16.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por RDM Transportes e Logística Eirelli – Me contra decisão monocrática proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010915-16.2020.8.11.0000.
O Embargante sustenta fumaça do bom direito sob o fundamento de violação ao princípio da ampla defesa no âmbito do processo administrativo objeto do mandado de segurança que originou o recurso de agravo de instrumento.
Sustenta que preenche o requisito do perigo de ineficácia de decisão final, porquanto, apontou que com a conclusão do processo administrativo fiscal objeto da medida judicial, já se encontra em mora perante a autoridade fiscal.
Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para que apreciada a questão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC), in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Na hipótese, restou bem consignado que inobstante aos judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, inclusive porque o embargante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo embargado, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.
Sendo assim, ao que se infere das razões é que o embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado na decisão e apenas reagita questão sedimentada, por não se conformar com o resultado obtido.
Desse modo, o que se observa, é o mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo com a interposição dos aclaratórios estabelecer nova discussão a respeito da lide, o que não pode ser acolhido.
Assim, ainda que o recurso tenha a pretensão de conferir efeito infringente ao julgado se faz necessário a presença de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.
Nesse sentido, a lição esclarecedora do professor Nelson Nery Júnior, verbis:
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante, não pode deduzir, com o pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 946). (Grifei)
Ante ao exposto, rejeito os embargos de declaração.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora